Tribunal: TJMT
Processo: 1005388-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005388-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), BRUNO EDUARDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 091.999.586-19 (ADVOGADO), JOVELINA LOURDES DOS SANTOS - CPF: 663.045.129-53 (AGRAVADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO FINALIZADO – ACESSO AO JUDICIÁRIO – LEGITIMIDADE – SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO – AGRICULTURA FAMILIAR – ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL – FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE –
PERICULUM IN MORA
INVERSO – DECISÃO MANTIDA.

1 - O interesse de agir não está condicionado ao esgotamento da via administrativa, especialmente quando os atos administrativos impugnados causam prejuízo imediato e irreparável à subsistência da parte agravada.

2 - A suspensão do Termo de Embargo que impede atividades agrícolas de subsistência em pequena propriedade rural é medida que se justifica para garantir o direito ao trabalho e à dignidade da pessoa humana, fundamentos constitucionais que se sobrepõem à mera aplicação formal de sanções ambientais.

3 - A interdição de atividades produtivas em propriedades rurais destinadas à subsistência familiar deve ser precedida de adequada instrução probatória e ampla defesa, conforme estabelece a legislação ambiental e agrária.

4 - O risco de
periculum in mora inverso
justifica a manutenção da decisão que suspendeu o embargo, evitando danos irreparáveis à parte agravada, especialmente considerando a reversibilidade da medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência n. 1045850-51.2023.8.11.0041
proposta por JOVELINA LOURDES DOS SANTOS, deferiu a liminar almejada na origem para suspender o Termo de Embargo no 210441651, emitido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), lavrado em razão de um suposto desmatamento ilegal
.

Nas razões, o ente agravante suscita a preliminar de ausência de interesse de agir, ao argumento de que o processo administrativo ainda está em curso, sem uma decisão administrativa final, seguindo a lógica aplicada em casos previdenciários.

No mérito, aduz que a atividade embargada foi realizada sem autorização ambiental, conforme evidenciado pelo Relatório Técnico no 993/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021.

Enfatiza que a lavratura do termo de embargo é consequência direta do desrespeito à legislação ambiental, citando dispositivos legais e decretos estaduais pertinentes (LCE n. 38/1995, Decreto Estadual n. 1.986/2013, Decreto Estadual 1.436/2022, e Decreto 6.514/08).

Sustenta a violação ao princípio da separação dos poderes e que a atuação judicial deveria se limitar à verificação da legalidade e legitimidade dos atos administrativos, sem substituir o Administrador na aplicação de critérios de mérito próprios.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Em contrarrazões, a agravada defende a manutenção da decisão, argumentando que a área embargada é utilizada exclusivamente para agricultura familiar, necessária à subsistência de sua família. Ademais, destaca a ausência de vistoria in loco pela SEMA e o fato de o processo administrativo estar pendente há quase três anos, sem resolução definitiva.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminar de Ausência de Interesse de Agir

Inicialmente, passo à análise da preliminar suscitada pelo agravante, que alega ausência de interesse de agir da agravada, argumentando que o processo administrativo referente ao auto de infração ainda não foi finalizado, o que afastaria a necessidade de intervenção judicial.

Entretanto, o interesse de agir, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não está condicionado ao esgotamento da via administrativa, especialmente quando a parte alega que os atos administrativos impugnados causam prejuízo imediato e irreparável à sua subsistência. Em casos como este, onde o administrado busca a anulação de atos administrativos que afetam diretamente suas atividades econômicas e a própria sobrevivência, é plenamente legítimo o acesso ao Judiciário.

Ademais, a agravada tem legítimo interesse de agir ao pleitear a suspensão de um termo de embargo que impede a utilização de sua terra para atividades agrícolas que sustentam sua família. A demora na conclusão do processo administrativo e a ausência de uma decisão final também reforçam a necessidade de intervenção judicial para evitar prejuízos maiores.

Dessa forma, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir.

Mérito

A controvérsia principal deste agravo de instrumento reside na validade da suspensão do Termo de Embargo emitido pela SEMA/MT, que paralisou atividades agrícolas desenvolvidas pela agravada, Jovelina Lourdes dos Santos, em área supostamente desmatada sem autorização.

Conforme comprovado nos autos, a agravada utiliza a área em questão para atividades de agricultura familiar, indispensáveis para a subsistência de sua família. A Constituição Federal, ao garantir a função social da propriedade e a dignidade da pessoa humana, protege o direito ao trabalho e à subsistência. Neste contexto, a decisão de suspender o Termo de Embargo, proferida em primeira instância, foi fundamentada em elementos que demonstram a necessidade de proteger esses direitos fundamentais.

O dano ambiental, dada a sua complexidade e a necessidade de proteção urgente, exige a aplicação de medidas cautelares severas. Contudo, essas medidas devem ser proporcionais e adequadas ao caso concreto. O artigo 225, §3o, da Constituição Federal, estabelece que condutas lesivas ao meio ambiente sujeitam os infratores a sanções penais e administrativas, sendo estas previstas na Lei 9.605/1998, que inclui a possibilidade de embargo de obras ou atividades.

Entretanto, o Código Florestal e o Decreto n. 6.514/2008, ao tratarem da proteção ambiental em pequenas propriedades rurais, excetuam expressamente as atividades de subsistência do embargo, conforme o artigo 16 do mencionado decreto. Isso reflete uma política ambiental que visa harmonizar a proteção do meio ambiente com a manutenção do sustento familiar.

No presente caso, a interdição das atividades rurais, antes de uma instrução probatória completa e diante da ausência de indícios de práticas ambientais ilegais recentes, seria uma medida excessiva, capaz de gerar um
periculum in mora inverso
, ou seja, um risco de causar dano irreparável à subsistência da agravada e sua família.

É fundamental destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 186, estabelece que a função social da propriedade deve considerar, entre outros fatores, o aproveitamento racional e adequado dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente. No entanto, a pequena propriedade rural, especialmente quando destinada à subsistência familiar, desempenha um papel essencial na economia e na estrutura social do país. Assim, a interdição de tais atividades sem a devida análise das circunstâncias específicas e sem garantir o direito à ampla defesa pode se mostrar inadequada e prejudicial.

A jurisprudência é clara ao reconhecer que a interdição de atividades produtivas em pequenas propriedades rurais deve ser precedida de ampla defesa e adequada instrução probatória, para equilibrar a proteção ambiental com o direito ao sustento da família. Nesse sentido, a suspensão do embargo até o julgamento de mérito da ação principal se justifica como medida necessária para evitar prejuízos maiores e irreparáveis à agravada.

Por fim, cabe destacar que a decisão recorrida é plenamente reversível, não havendo risco de
periculum in mora inverso
, uma vez que a continuidade das atividades agrícolas pode ser interrompida caso se conclua pela improcedência do pedido da agravada ao final.

Ante o exposto,
voto pela rejeição da preliminar de ausência de interesse de agir
suscitada pelo Estado de Mato Grosso e, no mérito, pelo
desprovimento do agravo de instrumento
, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024